Tribunal: TJMT
Processo: 1007044-65.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007044-65.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CRISTIAN ANTONIO JOSE DE CAMPOS - CPF: 632.289.041-72 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. AFRONTA À COISA JULGADA. MULTA COMINATÓRIA E PRAZO DE CUMPRIMENTO. PROPORCIONALIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a exclusão do nome do agravado dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária, em virtude de negativação de débito no valor de R$ 140.857,62, o qual já havia sido declarado inexistente por sentença definitiva com trânsito em julgado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a impugnação à justiça gratuita prospera diante da presunção de veracidade da hipossuficiência; (
ii
) verificar se a negativação de débito declarado inexistente por sentença definitiva configura afronta à coisa julgada; (
iii
) avaliar se o valor da multa cominatória e o prazo para cumprimento da obrigação observam
a
proporcionalidade e a efetividade jurisdicional.

III. Razões de decidir

3. A presunção de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goza de fé pública e só deve ser afastada mediante prova concreta em contrário, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu ao apresentar meras alegações genéricas.

4. A manutenção de registro desabonador fundado em dívida fulminada por decisão judicial transitada em julgado constitui agressão intolerável à autoridade da coisa julgada material e à dignidade financeira do cidadão.

5. A multa cominatória possui natureza inibitória e deve ser fixada em patamar que desestimule a recalcitrância do devedor, sendo o valor de mil reais diários adequado à capacidade econômica de instituição bancária de grande porte.

6. O prazo de cinco dias para exclusão de apontamento eletrônico é compatível com a alta tecnologia e a eficiência operacional exigidas do sistema bancário contemporâneo, não configurando exiguidade excessiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A negativação de débito declarado inexistente por sentença transitada em julgado configura afronta direta à coisa julgada e autoriza a concessão de tutela de urgência para imediata exclusão. 2. A multa cominatória deve ser arbitrada em valor suficiente para compelir o cumprimento da obrigação, considerando a capacidade financeira do devedor e a urgência da reparação do direito violado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC,
arts
. 99, § 3º, 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT, Apelação Cível 1001364-92.2024.8.11.0025, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 09/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. com o fito de reformar a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por CRISTIAN ANTONIO JOSE DE CAMPOS, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a instituição financeira promova a imediata exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes (SERASA, SPC e congêneres), no que se refere ao débito de R$ 140.857,62 (Contrato nº 102075626), no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

O banco agravante requer, preliminarmente, o cadastramento de seus patronos e a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita concedida ao agravado, alegando ausência de comprovação da hipossuficiência. No mérito
sustenta
: (a) a ausência dos pressupostos do art. 300 do CPC, afirmando a legitimidade da cobrança e a inexistência de perigo de dano; (b) a necessidade de exclusão ou minoração da multa diária, alegando ser excessiva e arbitrária; (c) a dilação do prazo para cumprimento da obrigação, sob o argumento de que a estrutura operacional da instituição impede o atendimento em prazo exíguo; e (d) a reconsideração da tutela ante a natureza do direito de crédito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, sob o fundamento de que a dívida objeto da negativação (ocorrida em 28/11/2025) foi declarada inexistente em processo judicial anterior (nº 1023083-39.2023.8.11.0002) com trânsito em julgado, o que evidencia a probabilidade do direito do agravado e o risco de dano pela manutenção da inscrição indevida.

O agravado apresentou contrarrazões
alegando
que a negativação configura afronta direta à coisa julgada, uma vez que o débito já foi declarado inexistente em sentença definitiva. Defende a razoabilidade da multa fixada e do prazo para cumprimento, requerendo, ao final, a condenação do banco por litigância de má-fé, nos termos dos
arts
. 80 e 81 do CPC, por resistência injustificada à ordem judicial e alteração da verdade dos fatos.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo de instrumento.

Da
justiça gratuita

Iniciando pela impugnação ao benefício da gratuidade da justiça, entendo que a insurgência do banco não merece prosperar.

Conforme documentado nos autos originários, o agravado apresentou comprovantes de rendimentos que corroboram a declaração de hipossuficiência. O Código de Processo Civil, em seu artigo
99
, parágrafo terceiro, estabelece uma presunção de veracidade para a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

Para d
esconstituir
tal presunção, o agravante deveria ter
apresentado
provas da capacidade financeira do autor, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a
alegações
genéricas.
A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR –
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE
JUSTIÇA – REJEITADA
– MÉRITO – ABUSIVIDADES CONTRATUAIS ALEGADAS DE FORMA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE ENCARGOS EX OFFICIO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 381 DO STJ – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser rejeitada a impugnação à justiça gratuita quando a parte contrária não trouxer indícios mínimos que justifiquem a eventual revogação do benefício
.

A alegação genérica e leviana da prática de abuso ou de onerosidade excessiva, com referência a princípios gerais de direito, por si só, não permite a revisão contratual, até porque, “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas” (Súmula. 381/STJ
).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10013649220248110025, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2025)

Dessa forma, mantenho
o benefício
concedid
o ao agravado
, uma vez que o acesso à justiça impõe a facilitação do amparo judicial àqueles que demonstram a compatibilidade de sua renda com a isenção de custas.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

O
ponto central da controvérsia reside na legitimidade da negativação.

Os fatos comprovados nos autos indicam que o débito de
R$ 140.857,62
, referente ao contrato n
.
102075626, foi objeto de análise no processo número 1023083-39.2023.8.11.0002, no qual
foi proferida
sentença, já transitada em julgado, declarando a inexistência do negócio jurídico e do débito.

Portanto, uma vez que
o título que fundamenta a restrição ao crédito foi declarado juridicamente inexistente por decisão definitiva, qualquer ato de cobrança ou negativação posterior configura não apenas um ato ilícito autônomo, mas
uma afronta direta à autoridade da coisa julgada material, protegida pelo artigo
5º
, inciso
XXXVI
, da Constituição Federal.

A probabilidade do direito do agravado, portanto, não é meramente aparente, mas
incontroversa
.

O perigo de dano, por sua vez, é inerente às restrições creditícias, que impedem o cidadão de exercer atos básicos da vida civil e comercial
causando obstáculo a
o acesso a crédito e serviços essenciais, com potencial comprometimento de sua dignidade financeira
.

O
bserva-se que a finalidade da norma contida no artigo
300
do Código de Processo Civil é justamente evitar que a demora do processo consolide injustiças flagrantes, como a manutenção de um
a

negativação

por débito declarado por sentença inexistente
. Não há que se falar em "exercício regular de direito" por parte do banco quando este ignora uma ordem judicial pretérita que fulminou a dívida objeto da lide.

No tocante às astreintes, o banco agravante argumenta que a multa
diária de R$ 1.000,00
seria desproporcional. Todavia, as multas cominatórias
possuem
natureza é estritamente inibitória e não indenizatória
, devendo
o valor ser significativamente alto para que o devedor sinta que é preferível cumprir a obrigação específica a pagar a pena pecuniária.

No caso de uma instituição financeira de economia mista, com faturamento bilionário, uma multa em patamar irrisório seria
ineficaz
, servindo como um convite ao descumprimento das ordens judiciais.

O teto de
R$ 30.000,00
estabelecido pelo juízo
de primeiro grau

é proporcional
, evita o enriquecimento sem causa.

Quanto ao prazo de cinco dias para o cumprimento da obrigação, não
observa a ocorrência d
a alegada exiguidade.
Isto porque
, a exclusão de um apontamento é ato que demanda poucos comandos técnicos.

A alegação de "complexidade operacional" não pode servir de escudo para a ineficiência ou para o prolongamento de um dano causado ao consumidor.

Por fim, no que concerne ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pelo agravado em contrarrazões, entendo que, embora a conduta do banco ao negativar dívida inexistente seja reprovável, a interposição do recurso, por si só, constitui exercício do direito ao duplo grau de jurisdição.

Não restou cabalmente demonstrado o dolo processual específico de obstruir a justiça neste agravo, embora o mérito da causa principal deva ser rigorosamente analisado pelo juízo de origem sob a ótica da responsabilidade civil objetiva e da falha na prestação do serviço.

A presença da coisa julgada sobre a inexistência da dívida torna a tutela de urgência não apenas possível, mas necessária para preservar a dignidade do consumidor e a autoridade das decisões deste Tribunal. A fixação da multa e do prazo seguiu parâmetros lógicos e proporcionais, não havendo razões fáticas ou jurídicas para a reforma
da decisão. Neste sentido:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS QUITAÇÃO DE
DÉBITO.

EXCLUSÃO DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. MULTA COMINATÓRIA.

DECISÃO MANTIDA
. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, no âmbito de ação indenizatória cumulada com pedido de tutela de
urgência.
II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve as seguintes questões: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência; (
ii
) verificar a razoabilidade do prazo fixado para cumprimento da ordem judicial; (
iii
) analisar a proporcionalidade da multa cominatória imposta.
III.
Razões de decidir 3. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, diante da demonstração da quitação do débito e da continuidade da negativação, configurando a probabilidade do direito e o perigo de dano.
4.
A fixação do prazo de cinco dias mostra-se razoável à luz da capacidade operacional da instituição financeira, em conformidade com a jurisprudência desta Corte e do STJ. 5. A multa cominatória diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, é proporcional e adequada ao caso concreto, considerando a natureza da obrigação e a finalidade coercitiva do instituto das
astreintes.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "
1.
É legítima a concessão de tutela de urgência para exclusão de negativação indevida, quando comprovada a quitação do débito. 2. A fixação de prazo de cinco dias para cumprimento de ordem judicial por instituição financeira é compatível com sua estrutura operacional.
3 .
A multa cominatória fixada para compelir à exclusão de apontamento indevido é válida e proporcional, quando respeitados os
critérios de razoabilidade e efetividade da tutela jurisdicional."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2329766/BA,
Rel
.
Min. Raul Araújo, j. 11.09 .2023; STJ, REsp 1.819.069/SC, Rel.
Min .
Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 2019; TJMT, Súmula 548.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10177366020258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 31/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2025)

Portanto, a manutenção da decisão que concedeu a tutela de urgência
é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Em face do exposto
,
conheço
do Agravo de Instrumento e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida
que concedeu a tutela de urgência
.

Defiro o pedido de cadastramento dos patronos do Agravante, determino que a Secretária proceda os cadastros necessári
o
s
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026